Tribunal: TCU
Processo: 036.626/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 926/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 036.626/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Andre Rodrigues de Oliveira (XXX.383.691-XX); Dinarte Barbosa Damasceno (XXX.632.871-XX); Edilce Castorina Melo Mendes (XXX.598.731-XX); Joaquim da Costa Brandao (XXX.913.931-XX); Juscelino Donizete Floriano (XXX.335.611-XX); Lindanora da Penha Cortes (XXX.044.781-XX); Lucia Aparecida de Oliveira Floriano (XXX.674.601-XX); Maria de Fatima de Lima Pena (XXX.765.102-XX); Maria do Carmo Guimaraes (XXX.197.131-XX); Vanilda Florencio de Barros (XXX.282.661-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.